Tribunal: STF
Processo: AI 475474
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Honorários
advocatícios. Custas processuais. Sucumbência recíproca. Agravo
regimental não provido. Reconhecendo-se a sucumbência recíproca, os
honorários advocatícios e despesas processuais deverão ser
suportados por ambas as partes, conforme norma disposta no art. 21
do CPC